Tribunal: TJMT
Processo: 1019077-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019077-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 015.127.981-00 (RECORRENTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.394.582/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RECLAMADOS. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais

formulados

pelo

reclamante
, que
alega

ter

sido

vítima
de golpe
após

contato

telefônico
com
número

divulgado

em

anúncio

veiculado
pela
emissora
de
rádio

reclamada
, tendo
realizado

transferências
via PIX para
suposto

representante
de
instituição

financeira
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
há

nulidade
processual pela
ausência
de
citação

válida
de um dos
reclamados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
citação
é
pressuposto
de
validade
do
processo
,
cuja

inexistência

ou

invalidade

vicia

todos

os

atos
posteriores,
acarretando

nulidade

absoluta
,
conforme

estabelecem

os

artigos
238 e 239 do Código de
Processo
Civil.

4. No
caso

em

análise
,
não

há

qualquer

comprovação
da
citação
da
parte

reclamada
REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA., que
não

possui

cadastro
para
citação

eletrônica
e
não

foi

juntado
AR
comprovando

sua
regular
citação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

Tese
de
julgamento
: "A
ausência
de
citação
de um dos
reclamados

configura

nulidade
processual
absoluta
,
impondo
-se a
cassação
da
sentença
e o
retorno
dos autos à
origem
para regular
prosseguimento
do
feito
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 238 e 239; Lei
no
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1015133/MT, Rel.
Ministra
ELIANA CALMON, Rel. p/
Acórdão
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 02/03/2010.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1019077-21.2025.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANDERSON DA SILVA PEREIRA

Recorrido
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANDERSON DA SILVA PEREIRA

ajuizou

reclamação

em
face de
REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA. e BANCO VOTORANTIM S.A
.
Noticiou
que: a)
ouviu

anúncio

na

Rádio
Band FM
sobre

venda
de
veículos
pela BV
Car
; b)
entrou

em

contato

pelo

telefone

divulgado
e
foi

induzido
a
realizar

pagamentos
via PIX para
suposto

representante
da
instituição

financeira
; c)
realizou

transferências

totalizando
R$ 1.987,49 para
conta
de
terceiro
; d)
após

os

pagamentos
,
não

conseguiu

mais

contato
com
os

supostos

vendedores
; e)
procurou
a
rádio
que
veiculou
o
anúncio
, mas
não

obteve

solução
.
Requereu
: a)
ressarcimento
dos
danos

materiais
no valor de R$ 1.987,49; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 40.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) o
reclamante

não

tomou
as
cautelas

básicas
e
necessárias
para
evitar
o
ocorrido
,
configurando
culpa
exclusiva
da
vítima
; b)
não

ficou

comprovado
que
o

anúncio

foi

efetivamente

veiculado
pela
rádio

reclamada
; c)
não

há

responsabilidade
civil da
instituição

bancária

nos

termos
do
artigo
14, § 3o do CDC; d)
não
se
vislumbra
a
ocorrência
de
fatos

suficientes
a
ensejar

indenização

por

dano
moral. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

contidos

na

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
há

nulidade
processual pela
ausência
de
citação

válida
da
parte

reclamada
REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA. (
Rádio
Band FM); b) a
sentença

menciona
que ambos
os

reclamados

foram

citados
, mas
não

há

comprovação
da
citação
da
emissora
de
rádio
; c)
trata
-se de
litisconsórcio

passivo

necessário
; d) a
emissora
de
rádio

tem

responsabilidade

objetiva

pelo

conteúdo

publicitário

veiculado
; e) o
consumidor

confiou

na

credibilidade
do
meio
de
comunicação
; f) a
sentença

atribuiu
culpa
exclusiva
à
vítima

sem

considerar
a
responsabilidade
da
emissora
; g)
há

relação
de
causalidade
entre a
conduta
da
emissora
e o
dano

sofrido
.
Requereu
: a) a
declaração
de
nulidade
do
processo

em

relação
à
emissora
de
rádio
,
determinando
o
retorno
dos autos à
origem
para
sua
regular
citação
; b)
alternativamente
, a
reforma
integral da
sentença
para
reconhecer
a
responsabilidade

solidária
da
instituição

financeira
,
condenando
-a
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

reclamada
BANCO VOTORANTIM S.A.
visando

manter
a
sentença
.
A
parte

reclamada
REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA.
não

foi

citada
,
motivo

pelo
qual
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inexistência
de
citação
.

A
citação
é o
ato

pelo
qual se leva
ao

conhecimento
da
parte

reclamada
que contra
ela

foi

proposta

alguma

demanda
, para que
ela

integre
a
relação
processual (art. 238 do CPC).

Nos
termos
do
artigo
239 do CPC, a
citação

consiste
num dos
pressupostos
de
validade
do
processo
,
cuja

inexistência

ou

invalidade

vicia

todos

os

atos
que
lhe

são
posteriores,
acarretando
a
nulidade

absoluta
do
processo
.

Neste
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS. (...) 5.3. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a declaração de sua inexistência por meio da ação querela
nullitatis
.
(...)

(
STJ REsp 1015133/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2010,
DJe
23/04/2010)

No
presente

caso
,
observa
-se que
não

há

qualquer

comprovação
da
citação
da
parte

reclamada
REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA.

Referida

parte

não

possui

cadastro
para
citação

eletrônica
e
não

foi

juntado
AR
comprovando

sua
regular
citação
.

Assim,
deve
ser
reconhecida

a

invalidade
da
citação
,
tornando
-se
necessário
o
reconhecimento
da
nulidade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
,
acolher

a
preliminar
de
nulidade
da
sentença

por

ausência
de
citação
da
parte

reclamada
REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA.
e,
consequentemente
,
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite processual, diante da necessidade de citação da referida

parte
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025